Tribunal: STF
Processo: HC 255068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.684.906/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi condenada a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Segundo foi constatado, os acusados integram organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital” PCC, estabelecida para a prática de diversas infrações penais nas cidades do Estado de São Paulo, inclusive e, sobretudo para o tráfico de drogas, uma das principais fontes de renda do crime organizado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para fixar o regime semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo. O Ministro relator não conheceu do apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação da agravante e a decisão sobre sua situação prisional, com base no conjunto probatório dos autos.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação, mas manteve a condenação e considerou prejudicado o pedido de prisão domiciliar, em razão da concessão do direito de recorrer em liberdade.



    3. A decisão agravada destacou a ausência de prequestionamento e a impossibilidade de revolvimento do contexto fático-probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento e a falta de alegação de violação ao art. 619 do CPP impedem o conhecimento do recurso especial.



    III. Razões de decidir 



    5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 211 do STJ.



    6. A decisão do Tribunal de origem não examinou a tese defensiva e a agravante não indicou violação ao art. 619 do CPP no recurso especial.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: “a paciente preenche todos os requisitos para a concessão da substituição da sua prisão em regime semiaberto pelo regime domiciliar, uma vez que é mãe e única responsável por dois filhos menores de doze anos de idade”. Assim, requer a concessão da ordem, “com a fixação do regime domiciliar para o cumprimento de sua pena”. 



    É o relatório. Decido.



    A matéria suscitada nesta impetração (cumprimento da pena em regime domiciliar) não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou à análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial, consignando que “o prequestionamento é requisito indispensável para admissibilidade do recurso especial, sob pena de supressão de instância”. 



    A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado do STJ inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente